Tribunal: STF
Processo: RE 73310
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
I.C.M. Mercadorias destinadas a outros Estados. Majoração da alíquota. Ilegalidade.
II. A qualidade do destinatário, se contribuinte ou não, carece de amparo constitucional e legal para acrescer a alíquota.
III. Exegese dos arts. 24, § 4º e 23, § 5º, das Constituições de 1967 e 1969 (Em.n.l), em confronto com os arts. 57 do C.T.N. e 5 do DL. n. 406/68.
Recurso conhecido, mas não provido.